Tribunal: TJMT
Processo: 1015025-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015025-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Modificação ou Alteração do Pedido, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), APARECIDO CALDEIRA DE LIMA - CPF: 966.275.141-68 (AGRAVANTE), ELIANE GONCALVES ROSA - CPF: 672.146.732-15 (AGRAVADO), IGOR GONCALVES ROSA - CPF: 063.894.951-37 (AGRAVADO), FORUM DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (AGRAVADO), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015025-24.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR – GADO - ARRENDAMENTO DE PASTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIDA - VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO – PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Deve ser indeferida a antecipação de tutela para autorizar a retirada do gado da área da pastagem arrendada, sem instrução probatória, máxime se a prova colacionada se mostra frágil quanto à probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015025-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: APARECIDO CALDEIRA DE LIMA

AGRAVADO: ELIANE GONCALVES ROSA, IGOR GONCALVES ROSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Aparecido Caldeira de Lima
, de decisão que na Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa Restituição de Semoventes, ajuizada contra
Eliane Gonçalves Rosa e Igor Gonçalves Rosa
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a retirada de 70 cabeças de semoventes especificadas com sua marca pessoal, que se encontram na propriedade dos agravados.

Explica que firmou contrato verbal para o arrendamento da pastagem localizada na Estância Tavellis, de propriedade dos agravados. Complementa que ficou ajustado a quantidade inicial de 112 semoventes, no valor R$ 60,00 (sessenta reais) por cabeça ao mês e que o contrato findaria com o fim da pastagem da área arrendada.

Diz que realizou o pagamento do arrendamento nos meses de março a maio deste ano, por meio de transferência bancária e que em 30/06/2021, realizou a venda de 42 cabeças para pessoa indicada pelos agravados.

Aduz que resolveu vender o gado restante, no total de 70 cabeças, ao verificar que o pasto não suportaria essa quantidade de animais. Contudo, alega que ao levar o comprador na propriedade, foi impedido de promover a venda e retirada do gado, porquanto as porteiras foram trancadas com cadeado, o que impediu, inclusive, seu acesso.

Alega que os documentos colacionados pelos agravados, de uma suposta dívida que ele teria no bar, não tem qualquer comprovação, porque sem assinatura de quem quer que seja.

Requer a antecipação de tutela para que seja deferia a tutela de urgência para a retirada das 70 cabeças de gado de sua propriedade da área arrendada. No mérito, postula pelo provimento do recurso para que seja deferida a tutela de urgência.

Antecipação de tutela indeferida (id 99319989).

Contraminuta (id 102357969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015025-24.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar o autor, ora agravante a retirar 70 cabeças de semoventes que se encontram na propriedade arrendada dos agravados.

Trata-se de Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa ajuizada por Aparecido Caldeira de Lima contra Eliane Gonçalves Rosa e Igor Gonçalves, na alega que em fevereiro do corrente ano, firmou contrato verbal de arrendamento de pastagem com os requeridos.

De acordo com o autor agravante, o arrendamento seria para 112 cabeças de gado, no valor de R$ 60,00 por cabeça, por mês e que o ajuste teria fim quando a área não mais suportasse a pastagem do gado.

Consta que o agravante realizou o pagamento dos meses de março a maio desse ano e que em junho, retirou 42 cabeças que foram vendidas. Diz, contudo, que ao tentar retirar o gado restante, no total de 70 cabeças, foi impedido pelos agravados.

Pois bem. Parece não haver controvérsia quanto o arrendamento da pastagem firmado entre as partes, nem mesmo quanto ao gado que ainda se encontra na área.

Contudo, não se visualizam elementos suficientes a apoiar as razões do recurso.

Com efeito, conquanto o agravante afirme que pagou o arrendamento dos meses de março a maio de 2021, não juntou os respectivos comprovantes.

De outra via, os agravados apresentam documentos que indicam, a princípio, gastos do agravante no estabelecimento, de sorte que o gado saldaria o débito existente.

Por sua vez, a alegação de que a pastagem não suportaria mais a quantidade de gado, não encontra respaldo em qualquer documento. Ao contrário, os agravados colacionaram fotos do gado que, a princípio, se mostra de todo sadio, o que afasta o perigo de dano.

Diante disso, é temerário acolher as razões do recurso em detrimento às dos agravados, e aos documentos por ambos colacionados, sendo necessária a realização da instrução probatória, o que não condiz com o previsto pelo legislador para a concessão da antecipação de tutela (art. 300, CPC).

Aliás, nesse ponto, inclusive, o Magistrado consignou:

“Logo, revela-se indispensável a dilação probatória, tendo em vista que não foi demonstrada de maneira suficientemente (em caráter indiciário, frisa-se) no bojo dos autos o binômio exigido, posto que a prova documental colacionada não preenche a moldura fática relacionada à probabilidade do direito.”

Logo, ausente os requisitos, o pedido cautelar não podia mesmo ser deferido.

Nesse sentido:

Bem móvel - Ação de obrigação de entregar coisa certa - Ausentes os requisitos legais que autorizam a concessão de antecipação de tutela de urgência de natureza cautelar, ela não pode ser deferida - Agravo não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2009780-32.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021